Tribunal: TJBA
Processo: 8076760-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076760-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: TEREZA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTA-SALÁRIO DE APOSENTADA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NÃO CONTRATADAS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória proferida pela 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, que, nos autos de ação indenizatória movida por Tereza de Jesus Santos — aposentada —, concedeu tutela de urgência determinando a suspensão imediata dos descontos denominados "Pacote de Serviço" e "Pacote de Serviço Padronizado Prioritários I" incidentes na conta corrente da agravada, fixando multa diária de R$ 100,00 em caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00. O agravante sustenta ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, incompatibilidade entre a periodicidade da obrigação e a multa diária fixada, além de risco de enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão das cobranças de tarifas em conta-salário de beneficiária de aposentadoria, sem evidência de contratação válida dos serviços; e (ii) saber se o valor da astreinte fixada, de R$ 100,00 diários, é proporcional e compatível com a obrigação de fazer imposta ao banco.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito invocado pela agravada encontra amparo na Resolução CMN n.º 5.058/2022, que veda expressamente a cobrança de tarifas em conta-salário nas hipóteses ali elencadas, e no art. 39, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbem o fornecimento de serviços sem solicitação prévia e o aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor. A instituição financeira não demonstrou a existência de contratação válida e expressa que autorizasse os descontos impugnados.

O perigo de dano está configurado pela natureza alimentar da verba de aposentadoria, cujos descontos reiterados comprometem a subsistência da parte agravada, consumidora hipervulnerável em razão da idade e da condição de aposentada, o que satisfaz o requisito do art. 300 do CPC.

As astreintes, fixadas em R$ 100,00 diários com teto de R$ 10.000,00, possuem caráter exclusivamente coercitivo e não indenizatório, destinando-se a compelir a observância da ordem judicial. O valor estabelecido guarda proporcionalidade com a obrigação imposta e com a notória capacidade econômica da instituição bancária, não configurando enriquecimento sem causa, nos termos do art. 537 do CPC. A alegação de periodicidade mensal da cobrança não afasta a legitimidade da multa diária, porquanto a obrigação de não realizar descontos indevidos é permanente e de trato continuado.

A cognição sumária própria desta fase recursal não revela qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que está bem fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre tutelas de urgência em relações bancárias de consumo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É devida a manutenção de tutela de urgência que determina a suspensão de descontos em conta-salário de aposentada quando a instituição financeira não comprova a contratação válida dos serviços cobrados, diante da vedação expressa da Resolução CMN n.º 5.058/2022 e do art. 39 do CDC. 2. A fixação de astreinte em valor diário compatível com a capacidade econômica do devedor e a natureza da obrigação de fazer não configura enriquecimento sem causa, sendo legítimo o caráter coercitivo da multa mesmo quando a obrigação principal tem periodicidade mensal, pois o dever de abstenção é permanente.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 39, III e IV; CPC/2015, arts. 300 e 537, §1.º; Resolução CMN n.º 5.058, de 15.12.2022, arts. 1.º e 10.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8076760-62.2025.8.05.0000; Agravante: Banco Bradesco S.A.; Agravado: Tereza de Jesus Santos: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/(BA), 7 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR